Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-language:EN-US;}
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DERIVADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. DOCUMENTO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INICIAL. APARELHAMENTO TARDIO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. APRESENTAÇÃO APÓS A FORMULAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS E ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SOB A VIA INJUNTIVA. APARELHAMENTO DA INICIAL COM A PROVA ESCRITA IÇADA COMO ESTOFO DO PEDIDO. IMPERATIVIDADE (CPC, ARTS. 320 E 700). ADMISSÃO DO SANEAMENTO DA LACUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA APERFEIÇOADA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUALIFICADO. FORMULAÇÃO DE EMBARGOS SEM A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ESCRITO QUE APARELHARA A POSTULAÇÃO. COLAÇÃO SERÔDIA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO MONITÓRIO. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O legislador processual brasileiro, ao dispor sobre o procedimento monitório, optara pelo procedimento monitório documental, exigindo como pressuposto para o aviamento da pretensão de cobrança pela via injuntiva seu aparelhamento com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe obrigação de pagamento de soma em dinheiro ou de entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ressaindo da moldura normativa, assim, a impossibilidade de a parte autora relegar aludida providência a momento posterior ao do próprio aparelhamento da ação, à medida em que a juntada do documento escrito se mostra indispensável não somente ao lastreamento do direito invocado, mas à própria deflagração da relação processual monitória (CPC, arts. 320 e 700).
2. No ambiente de ação monitória é indispensável, porquanto pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento e regular do processo, o aparelhamento da inicial com o documento escrito do qual deriva a obrigação reputada inadimplida, devendo ser encaminhada a saneamento se assim não procedera, tornando inviável que, não obstante admitida a pretensão sem estar devidamente lastreada, resultando no aperfeiçoamento da relação processual e na consequente formulação de embargos, onde a lacuna fora suscitada, seja franqueada ao autor a faculdade de sanear o vício, colacionando aos autos o instrumento içado como comprovação da obrigação, porquanto já operada a preclusão consumativa e a omissão induzira prejuízo à parte ré, porquanto instada a se defender com base nos argumentos desenvolvidos na inicial, ficando privada de controverter o documento içado como aparato da postulação.
3. Optando a parte pela formulação de pretensão condenatória por intermédio do procedimento monitório, fica-lhe afetada, assim, a obrigação de aparelhar o pedido injuntivo mediante a imediata apresentação do instrumento escrito sem eficácia de título executivo, e, encerrando essa providência formalidade indispensável, sua omissão culmina no reconhecimento de que a petição inicial incorrera em inaptidão técnica, bem assim de que não conta com pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo, a justificar a extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito, porquanto o aparelhamento do pedido com documento indispensável ao próprio aviamento da ação não pode ser relegado e reputado passível de ser saneado para momento subsequente à apresentação de defesa pelo réu (CPC, arts. 320, 485, inciso IV, e 700).
4. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.